Tribunal: TJMT
Processo: 1016887-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA No 1016887.8.11.0000- COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE (S): JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA E FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI
IMPETRADO (S): JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Mandado de Segurança impetrado por JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA e FABRICIA CARLA MARTINS BEZERRA GARUTTI contra suposto ato ilegal praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos do procedimento preliminar de investigação (Código 310065), instaurado para apurar o delito de falsidade ideológica, que indeferiu o pedido de nulidade da decisão que determinou a anulação da 4a Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário LTDA., perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.
Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão que determinou o arquivamento do procedimento preliminar de investigação e anulou a 4a Alteração Contratual da Empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário LTDA., perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT e a que não reconheceu sua nulidade violariam os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foram intimados, seja para eventual “manifestação” ou “ciência do ato”; 2) “é absolutamente impossível que a anulação do registro possa perdurar indefinidamente no tempo, de forma autônoma, sem guardar qualquer relação de acessoriedade com uma ação penal, sobretudo porque tal situação ensejaria em permanente restrição jurídica dos pacientes”.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para “suspender os efeitos da decisão [...] que anulou a 4a Alteração Contratual da empresa INVESTPAR DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT” (ID 53873492).
Relatos.
Esta ação constitucional recomenda breve retrospecto da situação de fato para se compreender a pretensão mandamental deduzida pelos impetrantes.
Em 23.8.2005, os impetrantes realizaram a transferência da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuário Ltda. para Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, conforme a 4a Alteração Contratual na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (ID 53873499).
Por meio da Ordem de Serviço 011/2006/INTEL/SEFAZ, instaurou-se Procedimento Preliminar de Investigação – PPI para apurar eventual “inclusão fraudulenta” dos cidadãos Adílson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, no quadro societário da empresa Investpar Distribuição e Comércio De Produtos Agropecuários Ltda. [objetivo de identificar fraude na criação de empresas “laranjas” e simulação de sucessão promovida por escritórios de contabilidade, ID 53873497].
O procedimento em referência foi distribuído na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e arquivado [pela prescrição da pretensão punitiva], na dada de 13.7.2011, a pedido do órgão ministerial [Ana Cristina Bardusco Silva, promotora de Justiça], quando foi acolhido o seu requerimento de anulação da 4a Alteração Contratual perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, nos seguintes termos:
“Acolho integralmente a manifestação do Representante do Ministério Público (fls. 76-79), relativamente a estes autos de procedimento preliminar de investigação, instaurado para apurar a prática do delito do crime de Falsidade Ideológica, por fatos que ocorreram em datas já longínquas, verificando-se de plano a inviabilidade de eventual Ação Penal pela prescrição da pretensão punitiva.
Em que pese o resultado positivo das investigações preliminares acerca da utilização indevida dos nomes dos cidadãos Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva na elaboração de documento falso e constituição fraudulenta de Empresas em nome destes. O Membro do Parquet ressalta que as condutas elencadas na presente representação, teriam ocorrido em 2005. Assim, considerando as penas cominadas aos delitos alhures citado e o fato de haver transcorridos mais de 05 anos e 08 meses da data dos fatos e a data atual, notório se torna a incidência do Instituto da Prescrição.
Por fim, aponta o Ministério Público que diante de tal constatação resta prejudicada a propositura da ação penal pela inexistência do interesse de agir, condição indispensável para a propositura da ação penal.
Assim sendo, determino o arquivamento formal do procedimento preliminar de investigação, com as baixas necessárias no Cartório Distribuidor.
Entrementes, determino seja oficiado a JUCEMAT para que CUMPRA na íntegra o último item do parecer ministerial (fl. 79).” (José Arimateia Neves Costa – juiz de Direito – Sistema Primus – Código 310065/Comarca de Cuiabá – ID 53899951).
Essa decisão foi cumprida pela JUCEMAT, conforme Certidão Simplificada datada de 25.4.2019:
“CONF. OFÍCIO No. 848/2011/L.L.S da Vara Esp. Crime Org. Ord,Trib. E Con. E Adm. Pública de Cuiabá-MT Protoc. na JUCEMAT sob o no. 110734653 REF. AO Processo no 8085-80.2011.811.0042 Cód: 310065, em que é autor: Min. Público de MT e réu: INVESTPAR Dist. Com. De Prods. Agropecuários LTDA-ME foi determinado pelo Juiz de Direito Dr. José Arimatéia Neves Costa a “Anulação” da 4a Alteração Contratual da Empresa: INVESTPAR Dist. Com. De Prods. Agropecuários LTDA-ME, já que realizada de maneira ilegal.” (ID 53873492 – pág. 4)
Em 21.7.2020, os impetrantes peticionaram nos autos do procedimento investigatório para desconstituir a decisão que anulou a 4a Alteração Contratual da empresa, “in verbis”:
“[...]. Depreende-se do relatório que, a Defesa de Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti pretende alcançar o restabelecimento dos efeitos da 4a alteração contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., cuja nulidade foi declarada por este Juízo, em 13/07/2011.
Acresço, que o pleito defensivo já foi objeto de análise desse Juízo na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 23398-03.2019.811.0042 (Cód. 581081), a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste Juízo, “in verbis”:
“Compulsando detidamente, nota-se que, no bojo do Inquérito Policial n. 008085-80.2011.811.0042 – Cód. 310065, foi proferida decisão judicial, em 13/07/2011, determinando o arquivamento do referido inquérito, em face da inexistência de interesse de agir.
Na oportunidade, o juízo da 7a Vara Criminal determinou também que a JUCEMAT anulasse o registro da 4a alteração contratual da empresa INVESTPAR DIST. COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com a devida comunicação à Receita Federal para que seja providenciada regularização do CPF dos cidadãos Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva, visando desvincular seus nomes do quadro societário da mencionada empresa.
Dos andamentos lançados no sistema Apolo, observa-se que a Secretaria desta unidade judiciária certificou, em 15/08/2011, que a decisão judicial transitou em julgado para a acusação, em 29/07/2011, isto é, há mais de 8 (oito) anos.
É pacífico na jurisprudência pátria, bem assim, nos ensinamentos da doutrina que o esgotamento da instância é efeito genérico da sentença, de modo que, uma vez proferida, não mais poderá ser modificada pelo seu prolator, salvo nos casos de embargos declaratórios, erros materiais, ou recurso em sentido estrito, o que não é o caso deste pleito, pois os requerentes buscam a reanálise de matéria já julgada.
Neste sentido, colaciono os julgados abaixo: [...].
Consigne-se, por ser importante, que apesar do decisum ter sido proferido por outro Magistrado é salutar registrar que o inquérito policial tramitou perante o juízo da 7a Vara Criminal, de modo que o ordenamento jurídico não permite que este subscritor altere ou modifique decisão judicial, proferida por colega, à época, Titular desta unidade judiciária.
Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e em observância ao princípio da segurança jurídica, em face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste juízo, JULGO EXTINTA a presente Ação Declaratória de Nulidade de ato jurídico, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos arts. 64, § 2o e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3o, do código de Processo Penal.”
Denota-se que, após o julgamento sem resolução do mérito, a douta Defesa impetrou recurso de apelação cível, o qual não foi recebido, em razão da incompetência absoluta deste Juízo, porquanto a matéria discutida é de natureza cível.
Anoto que o Des. Orlando de Almeida Perri, no bojo do Habeas Corpus no 1012705-35.2020.811.000, interposto pela Defesa dos requerentes, consignou que o recurso cabível contra a decisão hostilizada seria o mandado de segurança, não cabendo discutir, em habeas corpus, matéria atinente à validade, ou não, do contrato da empresa, além da matéria ser de competência cível.
No entanto, nota-se que, mesmo após o douto Desembargador ter elencado qual seria o recurso cabível contra a decisão ora questionada, a Defesa do requerente ingressou com ação declaratória de nulidade, perante o Juízo da 4a Vara Cível desta Capital, a qual foi julgada extinta, por carecer de elementos essenciais para o seu prosseguimento, porquanto a via eleita seria inadequada, encetando a referida o decisum que seria necessário o ajuizamento de revisão criminal, ou de ação rescisória.
Registro que, em diversas oportunidades, foi consignado ao douto causídico que as vias eleitas para revisão da decisão hostilizada, são inadequadas, além de que, este Juízo Criminal não possui competência para revisão do ato jurídico, por conta da matéria em questão ser de natureza cível, porém, mesmo assim, continua insistindo na via processual incorreta.
Repriso que o ordenamento jurídico não permite que este subscritor altere, ou modifique decisão judicial, proferida por colega, à época, Titular desta Unidade Judiciária.
Como bem salientou o Ministério Público, causa maior espanto, o fato de a nulidade pleiteada recair sobre uma alteração contratual que, em tese, simulou a venda da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. para “laranjas”, sendo que existe uma Ação Trabalhista julgada recentemente (2018), perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região (00000080-89.2014.5.23.0136), na qual os requerentes Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti constam como réus, pois seriam sócios de fato da empresa supramencionada e, após condenados, celebraram acordo com Valdecir Zanin, que seria funcionário da empresa a quem alegam ter vendido, em 2005.
Desta forma, em razão do instrumento processual eleito ser inadequado e diante da incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do feito, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado por Juliano Garutti de Oliveira e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garutti, com fundamento no artigo 64, § 2o e artigo 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 3o, do Código de Processo Penal.” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 310065 – ID 53873496 – grifo nosso)
Pois bem.
Na essência, os impetrantes buscam, por via desta ação mandamental, restabelecer a 4a Alteração Contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., na qual transferiram a integralidade do capital social a terceiros [Adilson Ferreira Padilha e Girlane de Oliveira Silva], anulada judicialmente, por suspeita de “fraude na sucessão” e, “utilização de sócios fantasmas ou “laranjas”.
Anote-se que a decisão impugnada foi proferida 13.7.2011, em acolhimento de pedido do órgão ministerial, em procedimento investigatório.
Para justificarem o cabimento, os impetrantes valem-se de decisão prolatada em 21.7.2020, que indeferiu a pretensão sob dois fundamentos, quais sejam, a inadequação do meio e incompetência absoluta do órgão judicial processante.
Nesse quadro, apresenta-se questionável a utilização de mandado de segurança ao se considerar o decurso temporal [prazo decadencial], igualmente a classificação do direito invocado [líquido e certo] diante das decisões judiciais proferidas.
Por outro lado, o Juízo singular reconheceu que os impetrantes aviaram: 1) Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no. 23398-03.2019.811.0042 (Código 581081), a qual “foi julgada extinta sem resolução do mérito face da imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, aliada a incompetência absoluta deste Juízo”, bem como não foi recebido o recurso de apelação interposto contra essa decisão; 2) Habeas Corpus no 1012705-35.2020.811.000, neste e. Tribunal, o qual não foi conhecido sob fundamento “de que o recurso cabível contra a decisão hostilizada seria o mandado de segurança, não cabendo discutir, em habeas corpus, matéria atinente à validade, ou não, do contrato da empresa, além da matéria ser de competência cível.”; 3) Ação Declaratória de Nulidade, perante o Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá , a qual foi julgada extinta, “por carecer de elementos essenciais para o seu prosseguimento, porquanto a via eleita seria inadequada, encetando a referida o decisum que seria necessário o ajuizamento de revisão criminal, ou de ação rescisória.” (ID 53873496).
Assim sendo, a pretensão deve ser processada porque a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses de impedimento do art. 5o da Lei n° 12.016/2009, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art.5o, XXXV).
Por sua vez, em análise perfunctória, não se identifica apresentação da prova pré-constituída capaz de moldar ou tornar seguro o direito individual subjetivo alegado.
Ademais, não se evidencia o periculum in mora, pois inexiste risco de ineficácia da ordem mandamental na hipótese da liminar não ser desde logo deferida, especialmente porque a anulação da 4a Alteração Contratual da empresa que se pretende restabelecer ocorreu em 13.7.2011, ou seja, há mais de 9 (nove) anos.
Noutra ótica, o pedido liminar dos impetrantes [suspensão dos efeitos da decisão que anulou a 4aAlteração Contratual da empresa Investpar Distribuição e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.] apresenta natureza eminentemente satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito do writ.
Adota-se premissa do c. STJ em situação análoga:
“[...] diante das peculiaridades do tema em debate, o que inviabiliza a visualização prima facie do fumus boni iuris e do nítido caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, deve a matéria ser apreciada, no momento oportuno, pelo órgão colegiado, após os esclarecimentos a serem prestados pela autoridade apontada como coatora.” (MS no 26487 - DF (2020/0150936-2) – Relator: Min. Og Fernandes -13.8.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a segurança liminar pleiteada.
Outrossim, DETERMINA-SE o cumprimento do disposto no art. 7o, I e II, da Lei no 12.016/2009, em especial, a notificação da autoridade impetrada para prestar, querendo, e no prazo de 10 (dez) dias, suas informações, notadamente sobre a nulidade arguida que ampara o pedido de mérito.
Após, VISTA à i. PGJ, para intervenção.
Cumpra-se.
Cuiabá,17 de agosto de 2020.
Des. MARCOS MACHADO